Tribunal: STJ
Processo: 5014040-97.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965933 - ES (2025/0221588-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IVAN LAUER
ADVOGADOS
: FABRÍCIO PICOLI BRITO - ES011143
RODRIGO BARCELLOS GONCALVES - ES015053
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DE
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela Súmula 182 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão combatida, conforme exigido para afastar a aplicação da Súmula 83 do
STJ.
4. A Corte Especial do STJ reafirma a necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182 do STJ.
5. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme as
disposições legais e regimentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A impugnação de decisão que inadmite recurso especial deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida. 2. A
decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de incidência
da Súmula 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042; CPC/1973, art. 544, § 4o, I; CPC/2015,
art. 932.
STJ, AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Jurisprudência relevante citada:
Documento eletrônico VDA51300221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: d96ecc16-0bf2-40b3-8ddd-7ef11ad43218

Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18.10.2016; STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300221 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:45
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: d96ecc16-0bf2-40b3-8ddd-7ef11ad43218

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2965933 - ES (2025/0221588-0)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: IVAN LAUER
ADVOGADOS
: FABRÍCIO PICOLI BRITO - ES011143
RODRIGO BARCELLOS GONCALVES - ES015053
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DE
RECURSO ESPECIAL. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial, por falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela Súmula 182 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou precedentes contemporâneos ou supervenientes aos
mencionados na decisão combatida, conforme exigido para afastar a aplicação da Súmula 83 do
STJ.
4. A Corte Especial do STJ reafirma a necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182 do STJ.
5. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme as
disposições legais e regimentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA51301501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:42
Código de Controle do Documento: df7c3803-37cf-47c8-ad72-5fa3bcb1beb1

Tese de julgamento: "1. A impugnação de decisão que inadmite recurso especial deve indicar
precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida. 2. A
decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, sob pena de incidência
da Súmula 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042; CPC/1973, art. 544, § 4o, I; CPC/2015,
art. 932.
STJ, AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Jurisprudência relevante citada:
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18.10.2016; STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
, contra decisão
IVAN LAUER
monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 820-822).
Em suas razões, a defesa afirma que impugnou especificamente os fundamentos da
decisão agravada. Afirma que o feito foi extinto na origem sem apreciação de suposta ilegalidade
quanto à dosimetria da pena.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para prover também o recurso
especial.
.
É o relatório

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para reformar a decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada na incidência
da Súmula 83/STJ.
No entanto, a parte agravante não impugnou este último fundamento da decisão
agravada. Afinal, esta Corte firmou o entendimento de que, "quando o inconformismo
excepcional não é admitido pela instância ordinária, com fundamento no enunciado n. 83 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida" (AgRg no AREsp n. 709.926/RS,
relator Ministro Marco Aurélio Belizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
18/10/2016
), o que não ocorreu no caso destes autos.
28/10/2016
Documento eletrônico VDA51301501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:42
Código de Controle do Documento: df7c3803-37cf-47c8-ad72-5fa3bcb1beb1

Ou seja: não basta dizer que a Súmula 83/STJ seria inaplicável. Caberia ao agravante
impugnar tal fundamento trazendo precedentes deste STJ contemporâneos ou supervenientes a
seu favor - ou pelo menos demonstrando alguma distinção entre os julgados mencionados na
decisão agravada e o caso dos autos -, o que não fez.
Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ. Eis a ementa do aresto paradigma:

"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do
CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
(EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
19/9/2018
de
.)
30/11/2018
Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do art.
1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Documento eletrônico VDA51301501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:42
Código de Controle do Documento: df7c3803-37cf-47c8-ad72-5fa3bcb1beb1

Em arremate, somente seria possível avaliar o mérito da causa, como quer o
embargante, se o próprio recurso especial tivesse sido conhecido, o que não aconteceu.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA51301501 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:42
Código de Controle do Documento: df7c3803-37cf-47c8-ad72-5fa3bcb1beb1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0221588-0
AREsp 2.965.933 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00035847420148080038 35847420148080038 50140409720238080000
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: IVAN LAUER
ADVOGADOS
: FABRÍCIO PICOLI BRITO - ES011143
RODRIGO BARCELLOS GONCALVES - ES015053
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de
Responsabilidade
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: IVAN LAUER
ADVOGADOS
: FABRÍCIO PICOLI BRITO - ES011143
RODRIGO BARCELLOS GONCALVES - ES015053
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C54260555116429047845@
2025/0221588-0 - AREsp 2965933 Petição : 2025/0082095-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51222140 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:50:51
Código de Controle do Documento: 8E331300-83E4-40AA-993B-6BFD5A55A4A2